Tribunal: TJDFT
Processo: 0712131-76.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
DESPACHO Encaminhem-se os autos ao Ministério Público nos termos dos artigos 12 da Lei no 12.016/2009 e 251, inciso V, do RITJDFT, para se manifestar no prazo de quinze dias. Após, tornem conclusos. Brasília/DF, 30 de julho de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46